Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706814-15.2023.8.07.0000 PACIENTE: RONEY RAMALHO SERENO IMPETRANTES: LAIO DAYAN RODRIGUES, CAROLINE SCANDELARI RAUPP RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONEY RAMALHO SERENO apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF), e como ilegal a omissão na análise do pedido de progressão de regime (processo SEEU n. 0401115-08.2022.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Felipe Fernandes de Carvalho, Dra. Caroline Scandelari Raupp e Dr. Laio Dayan Rodrigues) que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado, mesmo após atingir os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto. Relatou que desde o dia 09-dezembro-2017 o paciente cumpre, em regime fechado, a pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, fixada por este E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos da apelação criminal n. 0006016-81.2017.8.07.0008. Pontuou que nos autos da execução penal, que tramita na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal sob o n. 0401115-08.2022.8.07.0015, a defesa apresentou o pedido de progressão de regime no dia 16-janeiro-2023, tendo em vista o atraso na certificação de inúmeras remições de pena acostadas aos autos, que garantiriam ao paciente a transferência para o regime semiaberto. Afirmou que, em decisão datada do dia 1o-fevereiro-2023, a douta autoridade judiciária da VEP/DF homologou os dias trabalhados, estudados e de leitura que, naquele momento, já garantiriam ao paciente a mudança de regime. Porém, se limitou a encaminhar os autos para parecer do Ministério Público e não apreciou o pedido de progressão. Em 27-fevereiro-2023, foi emitido Relatório da Situação Processual Executória atualizado atestando que o paciente já cumpriu, até a data de impetração do presente writ, o total de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de pena privativa de liberdade em regime fechado, o que já lhe garantiria o direito à transferência para regime menos gravoso, uma vez que o lapso temporal necessário, no caso concreto, à progressão de regime é o cumprimento mínimo de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de pena. Ponderou que, além do preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, o paciente também adimpliu o requisito subjetivo para a benesse, nos termos da certidão que atesta que ele cumpre os demais requisitos do artigo 112 da LEP, mais especificamente em seu § 1o, pois “com base nas informações retiradas do SIAPEN e BNMP 2, [...] não consta registro de falta disciplinar grave ocorrida nos últimos 180 dias, falta disciplinar média ocorrida nos últimos 30 dias, bem como não consta registro de mandado de prisão pendente de cumprimento cadastrado no BNMP.” Salientou que o paciente tem apresentado perfil modelo de excelência no esforço de ressocialização e concluiu o Grupo de Autocontrole, Autoconhecimento e Valorização da Vida em abril de 2022, a demonstrar que se encontra apto a cumprir a pena em regime menos gravoso, não havendo fundamento para se exigir a realização do exame criminológico. Do mesmo modo, não há necessidade de submissão do paciente à identificação do perfil genético antes da progressão, haja vista que o procedimento poderia ter sido realizado anteriormente, mas devido à mora Estatal até os dias atuais não foi feito. Requereu, liminarmente, a imediata concessão da progressão ao regime semiaberto ou a determinação de que a autoridade judiciária de 1o grau profira a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias. No mérito, a confirmação da liminar. Liminar indeferida (ID 44145101). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, noticiando que, em 7-março-2023, foi deferida ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, diante do preenchimento dos requisitos legais ID 44295426). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade da impetração diante da perda superveniente do objeto (ID 44309227). É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela autoridade apontada como coatora em suas informações, em 07-março-2023, foi concedida a progressão ao regime semiaberto ao paciente. Nesse sentido é o “decisum” (movimentação ID 44295426, pp. 3-4): PROGRESSÃO DE REGIME Em análise a progressão na execução da pena, com transferência para o regime semiaberto. O Ministério Público oficiou regularmente nos autos. O apenado cumpriu o requisito objetivo e ainda está graduado no bom comportamento. Preenche, pois, os requisitos legais para concessão da progressão de regime. Ante o exposto, DEFIRO A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Antes de analisar os benefícios externos, solicitem ao estabelecimento prisional que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe quanto à realização (ou não) do exame criminológico, determinado por este Juízo aos 23/02/2022, conforme decisão de mov. 14.1. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, anote-se os autos conclusos para análise dos benefícios externos. Atualize-se o RSPE. Comunique-se. Intime-se. Assim, em face da progressão de regime deferida nos autos do processo de execução SEEU n. 0401115-08.2022.8.07.0015, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o interesse. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 8 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator